Tribunal: TJSP
Processo: 0006882-32.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – Decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando-se nova contagem para fins de concessão de benefícios prisionais – Caso em que o agravante, juntamente com outros sentenciados, começaram a promover atos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – Decisão que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando-se nova contagem para fins de concessão de benefícios prisionais – Caso em que o agravante, juntamente com outros sentenciados, começaram a promover atos subversivos à ordem e disciplina da unidade prisional, questionando os procedimentos de revistas de segurança - Conduta praticada que constitui falta grave, com base no artigo 50, incisos I e VI, da LEP – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para infração de natureza média - Materialidade e autoria da conduta comprovadas, mormente ante os depoimentos coesos prestados pelas policiais penais – Negativa genérica do sentenciado insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos no exercício de suas funções - Decisão adequadamente fundamentada em elementos concretos que justificam a perda dos dias remidos no patamar mais elevado, de acordo com os critérios previstos no artigo 57 da LEP – Interrupção do prazo para obtenção de benefícios prisionais, com exceção do livramento condicional – Possibilidade – Artigos 112, § 6o e 127, ambos da LEP e Súmula 534 do STJ – Prazo para reabilitação da conduta – Questão não analisada pela decisão agravada – Impossibilidade de conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de supressão de instância – NÃO CONHECERAM DE PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM PROVIMENTO.